Tribunal: TJDFT
Processo: 0749746-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA DE ATIVOS NOS SISTEMAS JUDICIÁRIOS. BENS DA ESPOSA. AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE A OBRIGAÇÃO TENHA SIDO ASSUMIDA EM BENEFÍCIO DA ENTIDADE FAMILIAR. TERCEIRA ESTRANHA AO PROCESSO, SEM PARTICIPAÇÃO NA FASE DE CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. EXECUÇÃO RESTRITA ÀS PARTES. DEVIDO PROCESSO LEGAL. ALCANCE SUBJETIVO AÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. PRECEDENTES.
I. CASO EM EXAME
1. A controvérsia recursal consiste em verificar a possibilidade de consulta de valores de bens pertencentes à esposa do executado, a qual não integrou a relação processual na fase de conhecimento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A cônjuge do executado responde com seu patrimônio pelas dívidas contraídas pela empresa do esposo, viabilizando a pesquisa e penhora de bens de terceira não participante da relação processual, sem observância dos princípios e garantias devido processo legal, contraditório e ampla defesa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A pesquisa e penhora de ativos financeiros de titularidade exclusiva da cônjuge do executado exige sua inclusão na relação processual e observância do contraditório e ampla defesa.
4. Eventual constrição de bens de seu cônjuge, enquanto ele não estiver integrado na relação processual, pressupõe a comprovação inequívoca de que a constrição alcançaria bens comuns ao casal.
5. No caso em análise, o cumprimento de sentença busca o recebimento de dívida em nome do executado e que, por não encontrar bens passíveis de penhora, a parte exequente busca atingir o patrimônio da cônjuge do executado.
6. Tendo em vista que não demonstrado que a medida constritiva atingiria bens comuns do casal, não pode o cônjuge, que não compõe relação jurídica de direito material que deu origem à propositura da demanda, ter seu patrimônio alcançado e expropriado, pois o devido processo legal, no caso, sobrepuja à natureza da obrigação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento: A jurisprudência do TJDFT tem reiteradamente decidido que, mesmo nos casos de comunhão universal, a constrição de bens em nome do cônjuge não participante da lide exige cautela e demonstração de que a dívida foi contraída em benefício da família, sob pena de violação ao devido processo legal e ao direito de propriedade.